Tribunal: TJPA
Processo: 0024121-81.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NADJA NARA COBRA MEDA
Órgão julgador: NADJA NARA COBRA MEDA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10376 - Exame de Saúde e/ou Aptidão Física
Data de julgamento: 2020-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0024121-81.2012.8.14.0301
APELANTE: ANTONIO RIVALDO DA SILVA OLIVEIRA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: MUNICIPIO DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargadora NADJA NARA COBRA MEDA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO
. REPROVAÇÃO EM TESTE FÍSICO. O TESTE DE APTIDÃO FÍSICA É DE CUNHO ELIMINATÓRIO E DE CARÁTER GERAL E IMPESSOAL. É LEGÍTIMA A ELIMINAÇÃO DE CANDIDATO QUE NÃO OS ATINGIU. ETAPA REALIZADA EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS DO EDITAL. LEGALIDADE RESPEITADA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1-
O cerne da questão devolvida a esse Egrégio Tribunal de Justiça, cinge-se em verificar a legalidade da sentença que julgou improcedente o pleito autoral de refazimento do Teste de Aptidão Física – TAF, no Concurso Público da Guarda Municipal de Belém, edital n° 01/2012, ao qual se submeteu o Apelante.

2-
Não há que se falar que o edital do certame extrapolou a exigência legal e criou critérios discriminatórios e sem fundamento para excluir pretensos integrantes da Guarda Municipal. Ao compulsar os autos, verifico que não restou provado qualquer erro durante a realização do exame físico que resultou na eliminação do Apelante do concurso público por inaptidão no Teste de Aptidão Física – TAF.

4 -
No caso em julgamento, não há o que se questionar com relação aos aspectos da legalidade, uma vez que não houve violação à norma editalícia. Assim sendo, inexiste deste modo qualquer vício no ato discutido nos autos, eis que em consonância com a previsão do edital, ressaltando que a Junta Especializada do certame avaliou, em plena observância os requisitos estabelecidos no edital do concurso, a inaptidão do candidato para ocupar o cargo pretendido.

3-

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dois dias do mês de dezembro do ano de 2019.

Este julgamento foi presidido pela Exma. Sra. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ANTONIO RIVALDO DA SILVA DE OLIVEIRA
, contra sentença proferida pela Exma. Sra. Juíza de Direito da 3ª Vara da Fazenda de Belém, que julgou improcedente o pedido formulado nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA
manejada pelo Apelante em face do
MUNICÍPIO DE BELÉM
.

Irresignado, ANTONIO RIVALDO DA SILVA DE OLIVEIRA interpôs Recurso de Apelação (ID nº 2228180) onde alegou, em síntese, que a lei municipal não requer que o candidato seja submetido a Teste de Aptidão Física, tão somente a concurso de provas e habilitação psicológica, de forma que o edital não pode extrapolar a exigência legal e criar critérios discriminatórios e sem fundamento para excluir pretensos integrantes da Guarda Municipal.

Discorreu que a inaptidão de candidatos no Teste de Aptidão Física não impede o exercício regular da função pública pleiteada, bem como que o edital não demonstra a motivação de tal determinação, além de não possuir respaldo legal.

Ao final, pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso de apelação para reformar a sentença vergastada no sentido de anular a reprovação do Apelante no Concurso Público para Vigilante Municipal, sendo determinada a realização de novo exame de aptidão física para o Autor.

Aberto o contraditório, o Município de Belém apresentou contrarrazões ao recurso de apelação (ID nº 2228182). Na ocasião, alegou que houve a perda superveniente do objeto, de forma que a relação processual está extinta. Ao final, pugnou pelo desprovimento do Recurso de Apelação, com a manutenção da sentença vergastada.

O Ministério Público de 2º grau, opinou pelo conhecimento e não provimento do recurso de apelação interposto (Id-Num. 2272147).

É o essencial a relatar.

VOTO

Conheço do recurso, eis que presentes os seus pressupostos de admissibilidade.

O cerne da questão devolvida a esse Egrégio Tribunal de Justiça, cinge-se em verificar a legalidade da sentença que julgou improcedente o pleito autoral de refazimento do Teste de Aptidão Física – TAF, no Concurso Público da Guarda Municipal de Belém, edital n° 01/2012, ao qual se submeteu o Apelante.

Inicialmente, frise-se que a Administração Pública está adstrita ao Princípio da Legalidade como assim dispõe o art. 37 da Carta Magna:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência (...)

Base do Estado Democrático de Direito, o Princípio da Legalidade é um dos princípios mínimos norteadores da Administração Pública, estabelecendo que as pessoas públicas têm um campo de atuação restrito em relação aos particulares, já que aquelas só podem fazer o que a lei autoriza, enquanto estes podem fazer tudo que a lei permite e aquilo que ela não proíbe.

Acerca do tema, ensina Diógenes Gasparini:

O princípio da legalidade significa estar a Administração Pública, em toda a sua atividade, presa aos mandamentos da lei, deles não se podendo afastar, sob pena de invalidade do ato e responsabilidade do seu autor. Qualquer ação estatal sem o correspondente calço legal ou que exceda ao âmbito demarcado pela lei, é antijurídica e expõe-se à anulação. Seu campo de atuação, como se vê, é bem menor que o do particular. De fato, este pode fazer tudo o que a lei permite e tudo que a lei não proíbe; aquela só pode fazer o que a lei autoriza e, ainda assim, quando e como autoriza.

No mesmo sentido, é a doutrina de Hely Lopes Meirelles:

“A legalidade, como princípio de administração (CF, art. 37, caput), significa que o administrador público está, em toda a sua atividade funcional, sujeito aos mandamentos da lei e às exigências do bem comum, e deles não se pode afastar ou desviar, sob pena de praticar ato inválido e expor-se a responsabilidade disciplinar, civil e criminal, conforme o caso.

A eficácia de toda atividade administrativa está condicionada ao atendimento da Lei e do Direito. É o que diz o inc. I do parágrafo único do art. 2º da Lei 9.784/99. Com isso, fica evidente que, além da atuação conforme à lei, a legalidade significa, igualmente, a observância dos princípios administrativos.”

Sob tal enfoque, passo a analisar as disposições legais aplicáveis ao presente caso.

Primeiramente, enfatizo que, ao contrário do que alega o Recorrente, a Lei Municipal n° 7.346/1986, alterada pela Lei Municipal nº 8.796/2010, prevê em seu art. 3°:

Art. 3º Conforme estabelece o artigo 19, § 1º, inciso I, da lei Federal nº 7.493, de 17 de julho de 1986, a forma de provimento dos cargos de Vigilante Municipal será obrigatoriamente através de concurso público de provas, de que trata o artigo 97 da Constituição Federal, ficando submetidos ainda seus integrantes à aprovação em prévio treinamento.

O dispositivo supracitado prevê de maneira clara que será obrigatória a realização de concurso público de provas, bem como aprovação em prévio treinamento, para o provimento de cargos de Vigilante Municipal, qual o não logrou êxito o Apelante.

Observo que no edital do certame, mais precisamente no item 9.4 do edital do certame (ID n° 2228167), restaram expressamente previstos os requisitos para a aprovação do candidato no Teste de Aptidão Física – TAF, a saber:

9.4) O Teste de Aptidão Física terá caráter eliminatório e será considerado APTO o candidato que conseguir atingir o índice mínimo dentro do tempo máximo e do número de tentativas permitidos, conforme determinações previstas nos Quadros seguintes (Quadro 01 e Quadro 02)

a) Para o sexo MASCULINO:

N.º

Provas

Índice Mínimo

Tempo Máximo

Tentativas(s)

01

Flexão em Barra

04 repetições

-

2

02

Abdominal

35 repetições

1min

2

04

Flexão de Braços

20 repetições

-

2

03

Corrida de meio fundo

2.300m

12min

1

Sendo assim, não há que se falar que o edital do certame extrapolou a exigência legal e criou critérios discriminatórios e sem fundamento para excluir pretensos integrantes da Guarda Municipal.

Ao compulsar os autos, verifico que não restou provado qualquer erro durante a realização do exame físico que resultou na eliminação do Apelante do concurso público por inaptidão no Teste de Aptidão Física – TAF.

No caso em julgamento, não há o que se questionar com relação aos aspectos da legalidade, uma vez que não houve violação à norma editalícia. Assim sendo, inexiste deste modo qualquer vício no ato discutido nos autos, eis que em consonância com a previsão do edital, ressaltando que a Junta Especializada do certame avaliou, em plena observância os requisitos estabelecidos no edital do concurso, a inaptidão do candidato para ocupar o cargo pretendido.

Nesse sentido:

CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO.
CONCURSO PÚBLICO. REPROVAÇÃO EM TESTE FÍSICO. RAZOABILIDADE. ISONOMIA O TESTE DE APTIDÃO FÍSICA É DE CUNHO ELIMINATÓRIO E DE CARÁTER GERAL E IMPESSOAL. SE FOREM EXPRESSAMENTE ESTABELECIDOS NO EDITAL OS LIMITES MÍNIMOS PARA APROVAÇÃO, É LEGÍTIMA, PRIMA FACIE, A ELIMINAÇÃO DE CANDIDATO QUE NÃO OS ATINGIU.
A RAZOABILIDADE NÃO PODE SER APLICADA EM CONFRONTO COM OUTROS PRINCÍPIOS NORTEADORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, EM ESPECIAL, A IGUALDADE. ASSIM,
O CANDIDATO REPROVADO EM TESTE FÍSICO NÃO FAZ JUS À NOVA OPORTUNIDADE, SOB PENA DE AFRONTA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA COM OS DEMAIS CANDIDATOS.
(TJ-DF - APL: 265387320058070001 DF 0026538-73.2005.807.0001, Relator: ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO, Data de Julgamento: 06/10/2010, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: 14/10/2010, DJ-e Pág. 305).

Assim, resta claro que, sendo o teste de aptidão física de cunho eliminatório e de caráter geral e impessoal, restando expressamente estabelecidos no edital os limites mínimos para aprovação, é legítima a eliminação de candidato que não os atingiu, vez não ter cumprido as exigências, porquanto o Apelante não realizou.

Ante o exposto, conheço do recurso e
nego-lhe provimento
,
mantendo a sentença na sua integralidade.

É como voto.

Belém, 02 de dezembro de 2019.

DESA. NADJA NARA COBRA MEDA

RELATORA

Belém, 04/02/2020